Tribunal: TJPA
Processo: 0810396-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810396-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALMEIDA DAS NEVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DOS AUTOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo STJ, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como, “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”

(AgRg no HC n. 780.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

2. Na espécie, a decisão impugnada fundamentou-se no cometimento de delitos anteriores ao início da execução penal, o que não caracteriza falta grave para fins de aferição do requisito subjetivo de bom comportamento para concessão do livramento condicional, conforme pontuado no parecer ministerial.

3. Não obstante, após a instauração do processo de execução penal em 13/06/2021, verifica-se que o apenado, em regime aberto, descumpriu as condições do uso da tornozeleira eletrônica, consoante disposto na decisão judicial constante no sistema SEEU, fundamentada no relatório de registro de violações encaminhado pela CIME/SEAP, do qual constam “dispositivo desligado por vários intervalos de maio a julho/2022 e rompimento da tornozeleira desde 29/05/2022”, tendo sido instaurado procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, o que caracteriza comportamento insatisfatório para o deferimento do benefício legal.

4. Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça, sendo certo que, na linha da jurisprudência do STJ, “ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, c/c o art. 146-C, todos da Lei de Execução” (HC n. 527.117/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 10/12/2019).

5. Nesse contexto, o agravante não preenche o pressuposto subjetivo necessário para auferir o benefício do livramento condicional, por ausência de comportamento satisfatório no período de cumprimento da pena, na forma prevista no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

6. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19/06/2023 a 26/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DAS NEVES
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pleito de livramento condicional face o não preenchimento dos requisitos legais nos autos do processo de execução de pena n. 2000756-37.2021.8.14.0401.

Em razões recursais (ID 10412119), aduz o agravante que o fundamento utilizado pelo juízo das execuções para indeferimento do pleito de livramento condicional carece de legalidade, ressaltando que cumpre pena em prisão domiciliar em regime aberto, preenchendo os requisitos para o reconhecimento da benesse desde 08/01/2022, no entanto, o juízo indeferiu o pleito sob o argumento de que não satisfaz o requisito subjetivo, por constar em seu histórico a prática de novos delitos em diversos momentos do cumprimento da pena. Não obstante, alega que as faltas cometidas foram devidamente apuradas, homologadas e cumpridas, pontuando que a última falta grave foi em 27/01/2020, ou seja, há mais de 12 meses, apresentando bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão do livramento condicional.

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões opinando pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso (ID 10412122).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 10412129).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo em execução penal (ID 13731321).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 e seguintes do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade de decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional
, vez que se trata de providência levada a efeito no âmbito da execução penal, conforme previsão contida nos arts. 131 a 146 da LEP. Desta forma, sendo essa a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sob o fundamento de cometimento de falta grave em razão da prática de novos delitos no curso do cumprimento da pena. Alega-se, no ponto, que as faltas cometidas foram devidamente apuradas, homologadas e cumpridas, ressaindo o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses e bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária.

Da análise da decisão judicial impugnada, verifica-se que o Juízo da Vara de Execução Penal consignou que o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que em prisão domiciliar em 2019 praticou novos delitos em 05/01/2019, 22/11/2019 e 27/01/2020 (ID 10412124 – pág. 1).

Ocorre que o fundamento empregado no
decisum
para indeferir o pedido de livramento condicional foi rechaçado nos opinativos ministeriais em primeiro e segundo graus, nos quais consta que “em que pese o perfil do Agravante no INFOPEN/PA (matrícula nº 124064) registrar diversas prisões em flagrantes (entre os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020), deve-se destacar que tais prisões não se situam dentro do período de execução penal, uma vez que a condenação do Agravante apenas transitou em julgado em 27/02/2020, conforme certidão de trânsito em julgado juntada aos autos (seq 1.4)”, ressaltando que a execução penal do agravante teve início apenas a partir do dia 27/02/2020, e qualquer delito cometido anteriormente a esta data não configura falta disciplinar regida pela Lei de Execução Penal, mas sim um possível crime cometido a ser apurado mediante ação penal. Ademais, restou consignado que a instauração do processo de execução de pena ocorreu em 13/06/2021, e que o recorrente cumpria prisão domiciliar em substituição a prisão preventiva e não em regime de cumprimento de pena definitiva, concluindo pela inexistência de fundamentação idônea a justificar o indeferimento do livramento condicional.

Após análise da documentação constante no sistema SEEU, constata-se que a condenação do agravante nos autos do processo n. 0053027-67.2015.8.14.0401 transitou em julgado em 27 de fevereiro de 2020, data de início da execução da pena, e a instauração do processo de execução penal ocorreu em 13 de junho de 2021.

Nesse contexto, forçoso é convir que a motivação empregada na decisão
a quo
foi equivocada, baseando-se na prática de delitos anteriores ao início da execução da pena, o que não caracteriza falta grave para fins de aferição do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional, sendo a ausência de comportamento satisfatório do apenado, sob essa perspectiva, fundamento inidôneo para indeferir o benefício legal, conforme pontuado no parecer ministerial.

Não obstante, a alteração do quadro fático dos autos afasta a possibilidade de deferimento do direito vindicado, isso porque, após consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que após a instauração do processo de execução penal em 13/06/2021, o apenado, em regime aberto, descumpriu as condições do uso da tornozeleira eletrônica, conforme consta na decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, em 02/12/2022, no processo de execução de pena nº 2000756-37.2021.8.14.0401, consoante discriminado no relatório de registro de violações encaminhado pela CIME/SEAP ao seq. 106, do qual constam:
“
dispositivo desligado por vários intervalos de maio a julho/2022 e rompimento da tornozeleira desde 29/05/2022, sem data de finalização”
, tendo sido instaurado procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, o que caracteriza comportamento insatisfatório no curso do cumprimento da pena.

Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, “
nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça”,
assim,
“ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c/c. o art. 39, V, c/c. o art. 146-C, todos da Lei de Execução”
(STJ,
HC 527.117/RS
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 10/12/2019), hipótese retratada nos autos.

Registre-se, por oportuno, que a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”,
assentando, ainda, que
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ,
AgRg no HC n. 780.731/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023, cf.
https://bit.ly/3VcRBuu
).

Portanto,
in casu
, a despeito da fundamentação inidônea empregada no
decisum
para indeferir o pedido de livramento condicional (ID 8865186), ocorreu a alteração da situação fático-processual do apenado no processo de execução de pena n. 2000756-37.2021.8.14.0401, consubstanciada na nova decisão judicial proferida em 02/12/2022, constante no sistema SEEU (item 109.1), na qual restou consignado o registro de violação do monitoramento eletrônico, com instauração de PDP por meio da Portaria n. 1035/2022-CIME/SEAP de 19/09/2022, visando apurar a falta disciplinar cometida pelo agravante, situação que demonstra o cometimento de falta grave no período de execução da pena por descumprimento das condições impostas no regime aberto (art. 50, V, LEP), e, por corolário, a ausência de comportamento satisfatório para obtenção do benefício, na forma do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, diante da alteração do quadro fático dos autos, com elementos comprobatórios da prática de falta grave pelo apenado após o início do cumprimento da pena, de modo a justificar o indeferimento do benefício do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023